Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711945-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 34488161), impetrado por IMACULADA CONCEIÇÃO PEREIRA OLIVEIRA, contra ato inquinado de coator do Juiz de Direito da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, consubstanciado no indeferimento do pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Esclarece que é advogada do espólio e tem direito líquido e certo ao arbitramento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o único bem inventariado. Afirma que o indeferimento, sob a exigência de que o arbitramento é cláusula que deveria ser estipulada pelos próprios agentes, é decisão teratológica suscetível de mandado de segurança. É o relato do essencial. A ação mandamental, no entanto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Conforme preceitua o art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Nada obstante, não cabe a concessão da ordem quando o ato atacado se tratar de decisão judicial da qual cabível recurso com efeito suspensivo, como dispõe o art. 5o, II, da mesma norma. Insurge-se a impetrante contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o único bem inventariado na ação de inventário. Se a suplicante considera que o decisum atacado mostra-se equivocado, deve manejar o recurso próprio e adequado. Assim, o édito passível de recurso não enseja cabimento o manejo do writ. A questão encontra-se, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal: Súmula 267 – STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido. (grifo nosso) (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, mostra-se inarredável o descabimento de mandado de segurança na espécie. Por tais fundamentos, ante a absoluta impropriedade da via eleita, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, ex vi do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador